Tribunal: TRF3
Processo: 5077694-08.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
268/689)

5077694-08.2023.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5077694-08.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: RUBENS ROCHA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELAINE CRISTINA PINTO ALEXANDRE - SP272643-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANA FASTRONE - SP412076-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TRABALHADOR RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. A parte autora embasou seu pedido em simulação de cômputo de tempo, argumentando em sede recursal que a pretensão visava ao reconhecimento de período de atividade rural exercido em regime de economia familiar para fins de preenchimento dos requisitos da inativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a admissibilidade de pedido formulado de forma genérica na petição inicial; (ii) a existência de início de prova material suficiente para o reconhecimento do alegado labor rural; e (iii) a consequência processual adequada aplicável ao caso de ausência de conteúdo probatório material constitutivo do direito pretendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial, embora elaborada de forma genérica, faz remissão expressa ao tempo total apurado em simulação de cálculo anexada à exordial. Em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, admite-se que o pedido engloba o reconhecimento do lapso temporal correspondente ao trabalho rural.

4. A comprovação do tempo de serviço rural exige a apresentação de início de prova material contemporânea aos fatos, não se admitindo prova exclusivamente testemunhal, por imperativo do artigo 55, § 3o, da Lei n.o 8.213/1991 e da diretriz contida na Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Constatada a absoluta ausência de início de prova material referente ao labor rural alegado, a jurisprudência consolidada no Tema 629 do Superior Tribunal de Justiça impõe a extinção do processo sem resolução do mérito em relação a esse pedido específico. Tal medida visa evitar a formação de coisa julgada material em desfavor da parte, resguardando-lhe o direito de ajuizar nova demanda caso venha a reunir os elementos probatórios necessários.

6. A exclusão do período rural do cômputo global resulta no não preenchimento do tempo mínimo de contribuição, impondo a manutenção do indeferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação da parte autora parcialmente provida apenas para reformar em parte a sentença e julgar extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao pedido de reconhecimento de atividade rural.

Tese de julgamento: "1. A ausência de conteúdo probatório material eficaz a instruir o pedido de reconhecimento de tempo de serviço rural implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2. A extinção anômala do feito nesta hipótese não faz coisa julgada material, possibilitando a propositura de nova ação judicial caso a parte segurada venha a obter os documentos comprobatórios necessários."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, artigo 55, § 3o, e artigo 106; Código de Processo Civil, artigo 485, inciso IV, artigo 85, § 11, e artigo 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 149 e Tema 629 (REsp 1352721/SP).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5077694-08.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: RUBENS ROCHA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELAINE CRISTINA PINTO ALEXANDRE - SP272643-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANA FASTRONE - SP412076-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por RUBENS ROCHA contra a sentença (Id. 283216646) que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A sentença fundamentou-se na premissa de que a controvérsia repousava sobre o extenso período computado na simulação apresentada pelo próprio autor (07/05/1960 a 10/12/1990). Concluiu-se que o requerente não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, inciso I, do CPC) quanto à comprovação de tal interregno, de modo que os requisitos legais para a inativação não foram preenchidos.

Em suas razões de apelação (Id. 283216663), a parte autora argumenta que o efetivo objetivo da demanda era o reconhecimento de labor rural exercido em regime de economia familiar, o qual, somado aos períodos anotados em CTPS, garantiria o direito à aposentadoria pretendida. Requer a reforma da sentença para julgar a ação totalmente procedente.

Intimado, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deixou transcorrer in albis o prazo para a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

Análise do Mérito Recursal

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se ao preenchimento dos requisitos para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, notadamente no que diz respeito ao cômputo de período de atividade rural.

A parte autora ajuizou a presente demanda postulando a concessão do benefício com base em um tempo total de 39 anos, 07 meses e 12 dias de contribuição, porém não indicou expressamente em seu texto o desejo de reconhecimento de qualquer período específico. No entanto, ao fundamentar seu pleito, instruiu a petição inicial com uma simulação de contagem de tempo (Id. 283216601), na qual consta o cômputo de um longo período de trabalho entre 07/05/1960 e 10/12/1990.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido, fundamentando que a parte autora não logrou êxito em comprovar o referido lapso temporal, o qual, inclusive, se mostrava faticamente impossível diante da data de nascimento do segurado (27/09/1961).

Em sede de apelação, o requerente sustenta que o período pleiteado (o qual não ficou muito claro) se refere, na verdade, a labor rural exercido em regime de economia familiar, sugerindo a ocorrência de um mero erro material na simulação quanto às datas exatas, e pugna pela procedência da ação.

Embora a exordial se apresente de forma genérica, ela faz remissão expressa ao tempo total apurado na simulação anexada. Em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, admite-se que o pedido engloba o reconhecimento do lapso temporal ali delineado (ainda que eivado de erro material em seus marcos), correspondente ao alegado trabalho rural.

Superada essa premissa, passa-se à análise da comprovação da atividade campesina.

A legislação previdenciária estabelece critérios rigorosos para o reconhecimento do tempo de serviço rural. O artigo 55, § 3o, da Lei no 8.213/1991 exige a apresentação de início de prova material contemporânea aos fatos, não se admitindo prova exclusivamente testemunhal, diretriz consolidada na Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, da análise detida dos autos, verifica-se a absoluta ausência de qualquer documento que sirva como início de prova material do labor rural alegado. A parte autora não colacionou certidões de registro civil qualificando-o (ou a seus genitores) como lavrador, contratos de parceria agrícola, notas fiscais de produtor rural, ficha de filiação a sindicato de trabalhadores rurais ou qualquer outro documento arrolado no artigo 106 da Lei no 8.213/1991. O acervo documental restringe-se aos seus documentos pessoais e à cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), cujos registros de vínculos urbanos iniciam-se apenas em 03/01/1983 (Id. 283216578).

Diante da ausência de conteúdo probatório material mínimo a instruir a demanda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 629), orienta que o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, permitindo que o segurado ajuíze nova ação caso venha a obter os documentos necessários. Eis a tese firmada:

"A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa".

Desta forma, a sentença comporta reforma parcial. Não se trata de manter o juízo de improcedência quanto ao período rural – o que faria coisa julgada material e prejudicaria em definitivo o segurado –, mas sim de extinguir o processo sem resolução do mérito relação a este capítulo específico, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Por consequência, excluído o período rural do cômputo, a parte autora não atinge o tempo mínimo de contribuição exigido para a concessão da aposentadoria (14 anos, 4 meses e 22 dias), devendo o indeferimento do benefício ser mantido.

Considerando o provimento parcial do recurso, deixo de aplicar a majoração de honorários advocatícios prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Mantém-se a condenação sucumbencial fixada na origem, observada a suspensão de sua exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil).

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da parte autora para reformar em parte a sentença, apenas para julgar extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao pedido de reconhecimento de atividade rural, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TRABALHADOR RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. A parte autora embasou seu pedido em simulação de cômputo de tempo, argumentando em sede recursal que a pretensão visava ao reconhecimento de período de atividade rural exercido em regime de economia familiar para fins de preenchimento dos requisitos da inativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a admissibilidade de pedido formulado de forma genérica na petição inicial; (ii) a existência de início de prova material suficiente para o reconhecimento do alegado labor rural; e (iii) a consequência processual adequada aplicável ao caso de ausência de conteúdo probatório material constitutivo do direito pretendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial, embora elaborada de forma genérica, faz remissão expressa ao tempo total apurado em simulação de cálculo anexada à exordial. Em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, admite-se que o pedido engloba o reconhecimento do lapso temporal correspondente ao trabalho rural.

4. A comprovação do tempo de serviço rural exige a apresentação de início de prova material contemporânea aos fatos, não se admitindo prova exclusivamente testemunhal, por imperativo do artigo 55, § 3o, da Lei n.o 8.213/1991 e da diretriz contida na Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Constatada a absoluta ausência de início de prova material referente ao labor rural alegado, a jurisprudência consolidada no Tema 629 do Superior Tribunal de Justiça impõe a extinção do processo sem resolução do mérito em relação a esse pedido específico. Tal medida visa evitar a formação de coisa julgada material em desfavor da parte, resguardando-lhe o direito de ajuizar nova demanda caso venha a reunir os elementos probatórios necessários.

6. A exclusão do período rural do cômputo global resulta no não preenchimento do tempo mínimo de contribuição, impondo a manutenção do indeferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação da parte autora parcialmente provida apenas para reformar em parte a sentença e julgar extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao pedido de reconhecimento de atividade rural.

Tese de julgamento: "1. A ausência de conteúdo probatório material eficaz a instruir o pedido de reconhecimento de tempo de serviço rural implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2. A extinção anômala do feito nesta hipótese não faz coisa julgada material, possibilitando a propositura de nova ação judicial caso a parte segurada venha a obter os documentos comprobatórios necessários."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, artigo 55, § 3o, e artigo 106; Código de Processo Civil, artigo 485, inciso IV, artigo 85, § 11, e artigo 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 149 e Tema 629 (REsp 1352721/SP).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora para reformar em parte a sentença, apenas para julgar extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao pedido de reconhecimento de atividade rural, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão